Tribunal: TJDFT
Processo: 0720839-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720839-62.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDA: LISETE TERESINHA FAGUNDES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. EXIGÊNCIA DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. DESCABIMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por entidade fechada de previdência complementar contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou laudo pericial e reconheceu saldo remanescente em favor da exequente, a ser atualizado até o efetivo pagamento, no prazo de 15 dias. A agravante sustenta afronta ao Tema 955 do STJ, ausência de crédito exequível e risco de desequilíbrio atuarial, requerendo a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível, na fase de cumprimento de sentença, a recomposição da reserva matemática como condição para o pagamento de valores reconhecidos judicialmente em favor de participante de entidade de previdência complementar; (ii) verificar a validade da homologação dos cálculos periciais que apontaram saldo remanescente em favor da exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de recomposição da reserva matemática, conforme entendimento firmado no Tema 955 do STJ, aplica-se exclusivamente à fase de conhecimento e não alcança execuções fundadas em título judicial transitado em julgado. 4. A perícia judicial foi realizada com base em determinação expressa do Juízo, considerando os valores já levantados pela exequente e apontando saldo remanescente em seu favor, de forma técnica, fundamentada e submetida ao contraditório. 5. A homologação dos cálculos periciais ocorreu após sucessivas versões e revisões do laudo, totalizando dez versões, o que evidencia diligência técnica e esgotamento da análise judicial. 6. A pretensão recursal da PREVI revela mero inconformismo com a condenação já imposta, sem indicação de vício, erro material ou excesso de execução. 7. A alegação de risco de dano grave ou de difícil reparação mostra-se genérica e improcedente, considerando a solidez econômica da agravante e a possibilidade de controle judicial contínuo na execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exigência de recomposição da reserva matemática, prevista no Tema 955 do STJ, não se aplica à fase de cumprimento de sentença, quando já reconhecido judicialmente o crédito da parte exequente. 2. É válida a homologação de cálculos periciais realizados sob ampla fiscalização judicial e contraditório, desde que observada a dedução de valores já levantados e ausente excesso de execução. 3. A simples alegação de risco atuarial ou enriquecimento sem causa, desacompanhada de prova técnica concreta, não é suficiente para desconstituir decisão judicial fundamentada e transitada em julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I, e 525, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.312.736/RS (Tema 955), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.06.2013. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 368 e 369, ambos do Código Civil, e 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que permitir que haja a compensação dos valores é autorizar que, antes mesmo da recomposição da reserva matemática, seja recalculado o benefício/complemento, o que ofende diretamente o Tema 955/STJ, que em sede de modulação de efeitos, determinou que a inclusão das horas extras está condicionada à recomposição prévia; b) 917, § 2o, do CPC, e 884 e 885, ambos do CC, renovando a impugnação ao cálculo pericial. Afirma que este carece de retificação, devendo ser indicado o montante a ser devolvido, notadamente diante do saque realizado em 9/2/2024. Assevera, portanto, excesso de execução, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517, e OAB/SP 516.061 (ID 75832452). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir com relação à indicada afronta aos artigos 368, 369, 884, e 885, todos do Código Civil, e 917, § 2o, 926, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: O perito judicial, após sucessivas versões e retificações do laudo, apurou, com base em determinação do d. Juízo, que, descontados os valores já levantados pela exequente, subsistia um saldo remanescente de R$ 40.858,60 em seu favor, atualizado até 31/03/2025. A agravante sustenta, entretanto, que a homologação dos cálculos afronta o Tema 955 do STJ, o qual exige a recomposição da reserva matemática como condição para o pagamento de diferenças. Todavia, tal entendimento jurisprudencial se aplica exclusivamente à fase de conhecimento, quando ainda se discute o direito ao recebimento das diferenças [...] A própria perícia técnica, inclusive, levou em conta o valor levantado anteriormente pela exequente, o qual foi tratado como parte do crédito reconhecido, sem que isso gerasse qualquer duplicidade ou excesso de execução [...] Por fim, cabe registrar que os autos revelam que os cálculos periciais foram submetidos a ampla análise técnica e contraditório, com elaboração de dez versões de laudo, o que denota diligência e esgotamento da matéria na origem. A argumentação da agravante de enriquecimento sem causa, portanto, mostra-se insubsistente e dissociada do conteúdo técnico dos autos (ID 73517045). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme formulado no ID 75832452. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016